Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-86.2025.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000997-86.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURIVAL FAUSTINO VESPAZIANO - CPF: 023.004.331-33 (RECORRENTE), LAIRE KATIHELLE DE PAULA PEREIRA - CPF: 016.385.291-08 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRIDO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. GARANTIA CONTRATUAL DE VEÍCULO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de garantia veicular ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 600,00 e danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de recusa indevida de cobertura contratual para conserto de semieixos, situação que deixou o consumidor sem o veículo por 40 dias, sendo ele residente em zona rural a 30 km do centro urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo consumidor que ficou 40 dias sem seu veículo devido à recusa indevida de cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa indevida de cobertura de garantia contratual para itens expressamente previstos no contrato (sistema de transmissão, incluindo semieixo) caracteriza inadimplemento contratual e enseja danos morais, especialmente quando se trata de bem de uso essencial.

4. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, o período considerável (40 dias) que o consumidor ficou sem poder utilizar seu veículo, a resistência da empresa em cumprir suas obrigações contratuais, a negativa indevida de cobertura e o tempo despendido para solucionar o problema justificam a majoração do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A recusa indevida de cobertura de garantia contratual, especialmente quando priva o consumidor do uso de bem essencial por período prolongado, enseja indenização por danos morais em valor proporcional aos transtornos sofridos. 2. O quantum indenizatório deve considerar não apenas o valor econômico da cobertura negada, mas também o tempo de privação do bem e as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1040921-58.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025; TJMT, N.U 1034351-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2025; TJMT, N.U 1000324-39.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000997-86.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente
: LOURIVAL FAUSTINO
VESPAZIANO

Recorrido
: NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS LTDA (
GESTAUTO
BRASIL)

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Lourival Faustino
Vespaziano
ajuizou reclamação em face de Novos Serviços Para Automóveis Ltda (
Gestauto
Brasil). Noticiou que: a) adquiriu um veículo com garantia contratual fornecida pela requerida; b) logo após a aquisição, constatou problemas no motor e acionou a garantia; c) a requerida limitou-se a orientá-lo a buscar oficinas mecânicas, sem prestar o suporte adequado; d) após passar por três oficinas diferentes, o conserto foi finalizado apenas em 28/07/2023, ficando 40 dias sem o veículo; e) reside em uma fazenda a 30 km da cidade, enfrentando sérias dificuldades de deslocamento; f) foi surpreendido com cobrança indevida de R$ 600,00 relacionada à troca de semieixos, peças expressamente cobertas pela garantia contratual. Requereu a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o plano de garantia contratado incluía expressamente em sua cláusula 4.15 a cobertura do sistema de transmissão, incluindo semieixo;
b
) a recusa da ré em autorizar o reparo ou ressarcir os valores pagos caracteriza inadimplemento contratual;
e c
) a recusa indevida de cobertura de garantia contratual, especialmente em contexto de uso essencial do bem, enseja dano moral indenizável
. Julgou
parcial
mente procedente a ação para
conden
ar
a
parte
reclamada a
o
paga
mento

de
R$ 600,00
,
a título de dano materia
l, e
R$ 1.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que o valor arbitrado a título de danos morais não reflete a intensidade dos transtornos suportados nem exerce efeito dissuasório sobre a conduta da recorrida
, pois
ficou mais de 40 dias sem o uso do veículo, sendo residente em zona rural a 30 km do centro urbano
e
dependia d
ele
para trabalhar
, tendo
que recorrer ao empréstimo de veículos de terceiros. Requereu o provimento do recurso para

majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

No caso dos autos, restou incontroversa a falha na prestação de serviços da parte reclamada, assim como o dano moral sofrido pela parte reclamante
, decorrente da recusa indevida de cobertura securitária.

Em relação ao
quantum
indenizatório,
este
deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

No caso concreto, d
eve ser
lev
ado
em conta
também o período considerável que a parte reclamante ficou sem poder
utilizar seu veículo
decorrente da resistência colocada pela parte reclamada em cumprir com suas obrigações contratuais
, a negativa de cobertura de itens expressamente previstos no contrato
realizada de forma indevida, assim como
o tempo despendido pelo consumidor para solucionar o problema
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 1.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1040921-58.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025; N.U 1034351-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2025, publicado no DJE 14/03/2025;
e N.U 1000324-39.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024
)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento
tão somente para
majorar
o
quantum
indenizatório para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
mantendo a sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025